Tribunal: TJDFT
Processo: 0752206-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO NAS EXECUÇÕES REMANESCENTES. INVIABILIDADE. O tempo de cumprimento da pena extinta, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, não pode ser novamente considerado no cômputo do cumprimento da pena das execuções remanescentes, sob pena de tal período ser considerado em duplicidade.